Tribunal: STF
Processo: ARE 1562682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU. COBRANÇA DE IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA (ART. 150, VI, "A", DA CF). AUSÊNCIA DE PROVA DE VINCULAÇÃO DO IMÓVEL AO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaboatão do Guararapes/PE contra decisão que, em execução fiscal, acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU - para reconhecer que a excipiente goza de imunidade recíproca no tocante ao IPTU cobrado e determinado o prosseguimento da execução fiscal com relação à TLP.



    2. O Supremo Tribunal Federal entende que a imunidade recíproca prevista na alínea 'a' do art. 150, VI, da Constituição Federal se estende à CBTU, por se tratar de prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. Nesse sentido: ARE 944558 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 20.9.2016; RE 966.050-AgR, Rel. o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 16.12.2016; RE 1035635 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 15.3.2018.



    3. É de se observar, contudo, a ressalva prevista no parágrafo 2º, do inciso VI, do artigo 150, da Constituição Federal de 1988, no tocante aos imóveis vinculados às atividades afetadas à prestação de serviço público. Nesse sentido: (STF, ACO 1460 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, DJe-249 DIVULG 10-12-2015 PUBLIC 11-12-2015).



    4. No caso, o Município trouxe aos autos parecer elaborado nos autos do processo administrativo (Id. 4050000.48524842), no qual foram prestadas as seguintes informações quanto ao imóvel em questão: "Conforme resposta do NLC-01 de 29/05/2024, o imóvel de sequencial 12794422 não é utilizado para atividades vinculadas à CBTU, apresentando-se como unidade uso residencial. Portanto, mantemos os lançamentos do IPTU/TLP".



    5. A CBTU, por outro lado, não apresentou nenhuma comprovação de vinculação do uso do imóvel em questão aos seus fins institucionais.



    6. Esta egrégia 6ª Turma já decidiu que "embora a imunidade recíproca proteja, em princípio, o patrimônio de entidades públicas, a jurisprudência do STF condiciona essa proteção ao efetivo vínculo do imóvel com a finalidade essencial da entidade, seja pelo uso direto na atividade pública, seja pela destinação dos valores de aluguel para o financiamento de suas finalidades institucionais. Esse entendimento visa evitar que a imunidade seja utilizada para beneficiar atividades de natureza particular ou desvinculadas da missão institucional da entidade imune". (TRF5, 0806556-66.2024.4.05.0000, 6ª Turma, Rel. Des. Federal Rodrigo Tenório, Publ.: 18/12/2024).



    7. Julgado: (TRF5, 0806775-11.2024.4.05.8300, 6ª Turma, Rel. Des. Sebastião Vasques, Publ. 16/10/2024).



    8. Agravo de instrumento provido, para afastar o reconhecimento da imunidade no tocante ao IPTU cobrado nos autos originários.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente